Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. MÉRITO. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO DA DEVEDORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Como a temática afeta à validade da constituição em mora, consistente na notificação efetivamente recebida no endereço da ré, mas por pessoa diversa, ultrapassa insurgência preliminar, confundindo-se com o mérito da controvérsia, deve ser analisada em tópico próprio.
2. Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, velar pela duração razoável do processo e, via de consequência, indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e a formação de sua convicção. 2.1. Na espécie, apesar de a ré/apelante ter mencionado, na contestação, que não foi a responsável pela assinatura da notificação, postulando perícia grafotécnica, o d. juízo adequadamente decidiu ser desnecessária tal diligência, porquanto a prova documental seria suficiente ao deslinde do feito, principalmente quando se considera válida a notificação encaminhada ao endereço da ré para constitui-la em mora, em atendimento a requisito essencial do Decreto-lei 911/1969, ainda que a assinatura tenha sido realizada por terceiro.
3. A exigência legal de notificação visa dar ciência inequívoca ao devedor da inadimplência, autorizando o credor a tomar as medidas cabíveis para perseguição do objeto contratado e das despesas correspondentes. 3.1 Para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, não sendo exigível que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.
4. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido.